Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-40.2021.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
r configurado. Via administrativa dispensável, aqui tentada. Dano moral in re ipsa, graduado pela insegurança imposta e pelo desvio produtivo. Teoria do risco proveito. Indenização de R$ 3.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001845-40.2021.8.26.0220; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 4a Vara; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 27/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Guaratinguetá

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

27/09/2022

Ementa:
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. Hipótese em que houve a queima de equipamentos elétricos por conta de oscilação de energia. Ofensa ao princípio da dialeticidade que não se identifica na espécie. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Nexo causal admitido, mas com parcial indenização. Dano material suplementar configurado. Via administrativa dispensável,

Ementa:
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. Hipótese em que houve a queima de equipamentos elétricos por conta de oscilação de energia. Ofensa ao princípio da dialeticidade que não se identifica na espécie. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Nexo causal admitido, mas com parcial indenização. Dano material suplementar configurado. Via administrativa dispensável, aqui tentada. Dano moral in re ipsa, graduado pela insegurança imposta e pelo desvio produtivo. Teoria do risco proveito. Indenização de R$ 3.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Sentença mantida. Recurso desprovido.